Tribunal: TJMT
Processo: 1012299-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012299-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDILANE VILELA FERREIRA - CPF: 314.573.981-68 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), ADRIANA NAZARENO DA SILVA - CPF: 807.683.261-68 (APELANTE), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), ERIKA REGINA DEGENHARD DE ARAUJO - CPF: 889.763.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1012299-90.2017.8.11.0041

APELANTE
:
ADRIANA NAZARENO DA SILVA

APELADO
:

EDILANE VILELA FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO
DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL – VENDA DE JOIAS – INADIMPLEMENTO – NOTAS PROMISSÓRIAS –
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA REQUERIDA
– DANOS MATERIAIS
CONFIGURADO
S

–
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – ROMPIMENTO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA REQUERIDA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do débito se
n
ão comprovado pela apelante a quitação das notas promissórias que se encontram poder da
autora

–
não

servindo para tanto

o depósito bancário em favor da
requerente

sem
qualquer
vinculação aos
títulos, sobretudo
por ser inferior
à
somatória das notas
devida
s.

2.
Configura o dano moral
passível de indenização
a perda da representação comercial e consequente abalo profissional decorrente da inadimplência do devedor.

3.
Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA NAZARENO DA SILVA

na

Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais
,

ajuizada
por

EDILANE VILELA FERREIRA
em face da
apelante e de
ERIKA REGINA DEGENHARD DE ARAUJO
,
contra
a
sentença que

julgou improcedente a ação em relação
à
requerida ERIKA REGINA e parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial quanto à demandada apelante para:

Condená-la ao pagamento de
R$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais), correspondendo a 04 (quatro) notas promissórias que ainda estão em posse da
a
utora
,

acrescido de juros e de correção monetária desde a data do vencimento;

Condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir deste julgado;

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% em desfavor da requerida e 30% da autora.

Sustenta a apelante que a sentença decidiu de forma genérica que o valor devido é R$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais), sem discriminação e
individualização dos títulos, bem como a autora não instruiu a ação com quatro notas promissórias, mas apenas três.

Alega que as notas já foram quitadas pela apelante, através de transferência bancária realizada em 20/06/2016, diretamente na conta da apelada, a qual se nega a devolver os títulos de crédito
,
apesar do seu adimplemento.

Defende a inexistência
de nexo causal para configuração do dano moral,
tendo em vista
a falta de provas da relação de representação comercial entre a apelada e a empresa HOLPE JOIAS
.

No mais, aduz que houve i
ndevida conversão do pedido de lucros cessantes em danos morais, violando princípios constitucionais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento. (ID
264267865
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
264266790
) que
a

autora, ora apelada
(
trabalhadora autônoma
)
, à época dos fatos era representante de vendas da empresa HOLPE JOIAS,
e possuía
obrigação de repassar cheque ca
u
ção pré-datado

para retirada de
mercadoria
, recebendo
como comissão 20% sobre as vendas realizadas.

Segundo a demandante, a segunda requerida (ERIKA REGINA DESENHARD DE ARAÚJO) uma de suas clientes, era lojista e foi quem a apresentou para

primeira demandada, ora apelante, dizendo tratar-se de pessoa idônea e que poderia revender j
oias
.

Narra que tudo foi negociado na loja da segunda requerida, eleita pela primeira demandada como a intermediária para os pagamentos, ou seja, o valor das vendas era depositado na conta bancária da segunda demandada (ERIKA), que repassava para a autora.

Alega a demandante que
a negociação entre as partes era realizada mediante a assinatura de notas promissórias, as quais eram devolvidas com a quitação das mercadorias.

Relata que em março/2016 a requerida parou de efetuar os pagamentos das duplicatas, acumulando uma dívida de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) da seguinte forma:

1o - R$ 5.238,00 (cinco mil duzentos e trinta e oito reais), referente a mercadorias;

2o - R$ 3.000,00 (três mil reais), em diferença de nota promissora;

3o - R$ 5.762,00 (cinco mil setecentos e sessenta e dois reais), em notas promissórias
.

Aduz que tentou, sem êxito, receber os valores de forma amigável,
e
com o inadimplemento da requerida, não conseguiu cobrir os cheques ca
ução
que repassava para a empresa HOLPE JOIAS, a qual rompeu o contrato de representações.

Por esse motivo, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Consoante relatado, alega a apelante que

a sentença decidiu de forma genérica que o valor devido é R$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais), sem discriminação e individualização dos títulos
; que
a autora não instruiu a ação com quatro notas promissórias, mas apenas três
;
bem como
que
as notas já foram quitadas pela apelante, através de transferência bancária realizada em 20/06/2016, diretamente na conta da apelada, a qual se nega a devolver os títulos de crédito

No tocante
à
alegação de que a sentença foi genérica ao condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais) sem discriminar e ou individualizar os respectivos título
s
,
prospera
em parte
a

insurgência
recursal
.

Isto porque, na sentença consta que o referido valor se refere
à
s quatro notas promissórias que ainda se encontram com a apelada, sem, contudo, identificar quais seriam tais títulos.

Neste particular, insta salientar que apesar de a apelante afirmar que a ação foi instruída com apenas três notas promissórias, observa dos autos a existência de
seis títulos, conforme se verifica dos
IDs

264267753
,
264267755
e
264267789
. Vejamos:

Consoante se observa, a ação foi instruída
inicialmente
com
as notas promissórias
de
no 00
6, no valor de R$ 2.562,00 (emitida em 10/06/2016)
;
no 011, no valor e 499,00 (emitida 04/06/2016)
;
e no
012, no valor de R$ 248,00 (emitida em 10/08/2016).

Posteriormente, ao impugnar a contestação, a autora apresentou
mais três notas, sendo a de no 008, no valor de
R$ 580,00 (emitida em 31/07/2016); no 009, no valor de R$ 1.625,00 (emitida em 10/07/2016); e no 010, no valor de R$ 248,00 (emitida em 10/07/2016).

Ocorre que
não é possível
identificar quais notas promissórias o douto julgador singular utilizou para
chegar ao valor
de R$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais)
, pois além de não especificar quais dos seis
títulos considerou
para o seu cálculo,
a
somatória
encontrada
não condiz
com
nenhuma
combinação d
e
quatro
títulos constantes dos autos
.

Por outro lado,
apesar de a
apelante alegar que as notas promissórias
de no 006
(
no valor de R$ 2.562,00
), no
011
(
no valor e 499,00
)
e no 012,
(
no valor de R$ 248,00)

teriam sido
quitadas

por meio da transferência bancária, no valor de R$ 3.000,00
,
realizada em favor da autora
em 20/06/2016,

não há
nada que vincule
a
referida transação
aos
men
cionados
títulos
, cuja somatória, aliás, supera o montante
transferido
.

Desta forma, não prospera a alegação de quitação dos referidos títulos
por meio da referida transferência bancária.

Neste particular, insta salientar que
a
apelante demonstrou
o pagamento de apenas uma das
notas promissórias que instruem a ação, a de no 012 no valor de R$ 248,0
0,
tendo em vista a apresentação da via original do título (ID
264267796
).

Ocorre que, ao somar as 5 notas promissórias
remanescentes,
que se encontram em poder da autora (
no 006, no valor de R$ 2.562,00; no 011, no valor e 499,00; no 008, no valor de R$ 580,00; no 009, no valor de R$ 1.625,00; e no 010, no valor de R$ 248,00
) chega-se ao montante de R$ 5.514,00 e não R$ 5.015,00 conforme consta da sentença.

Portanto
,
se
o valor devido, correspondente a somatória das notas promissórias que ainda se encontram em poder da autora
e cujo pagamento não restou comprovado pela requerida é superior ao da condenação
por danos materiais
,
impõe-se a manutenção
do valor indicado na sentença, que se encontra aquém do devido.

Logo, não merece reparos a sentença quanto
à condenação em danos materiais.

No tocante ao dano moral,
a sentença recorrida reconheceu sua ocorrência com base na perda da representação comercial da empresa HOLPE JOIAS pela autora/apelada, em decorrência da inadimplência da
requerida
.

É
cediço que p
ara
a
caracterização
do dano moral
a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade
. D
eve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso,
apesar dos argumentos da apelante
,
restou demonstrado nos autos que a autora era representante comercial da empresa
HOLPE JOIAS
,
uma vez que a pró
pria relação jurídica
existente
entre as partes e que ensejou a presente ação decorre da referida representação comercial.

Ora, a apelante não neg
ou a revenda de joias. Ao contrário, confirmou
em depoimento perante o Juízo

que
pegava a mercadoria com a autora para
revendê-la
,
corroborando a relação de representação comercial da autora com a empresa HOLPE JOAIAS
, de quem
recebia as joias
.

Ademais, a testemunha ouvida em Juízo,
Sra.
Sonia Regina Camilo
(ID

264268295
)
,

que também
era revendedora de joias
, confirmou a relação e representação comercial
da
autora com a
empresa
HOLPE JOIAS
.

Nesse contexto, não resta dúvida que a
perda de uma atividade profissional rentável, decorrente da inadimplência da devedora, caracteriza dano que extrapola o mero aborrecimento, atingindo diretamente a subsistência e o equilíbrio emocional da credora, o que justifica a condenação por danos morais.

Logo, a manutenção da sentença também quanto à condenação em danos morais é medida que se impõe.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade
, não havendo falar-se em con
versão em lucros cessantes, conforme alega a apelante
.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025